Tribunal: TJSP
Processo: 0004730-72.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Recurso interposto contra o indeferimento de pleito de livramento condicional – Posterior concessão do pedido, antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em tendo sido deferido, ao sentenciado, livramento condicional pelo Juiz a quo, antes do julgamento do recurso interposto contra decisão que havia negado o benefício, é forçoso reconhecer estar prejudicado o

Ementa:
Execução Penal – Recurso interposto contra o indeferimento de pleito de livramento condicional – Posterior concessão do pedido, antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em tendo sido deferido, ao sentenciado, livramento condicional pelo Juiz a quo, antes do julgamento do recurso interposto contra decisão que havia negado o benefício, é forçoso reconhecer estar prejudicado o agravo por perda de objeto.